Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-32.2018.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-32.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX ALVES DE ANICESIO - CPF: 040.811.361-81 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARA ANDRESSA OLIVEIRA GOES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX ALVES DE ANICESIO - CPF: 040.811.361-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX ALVES DE ANICESIO

APELADO: ALEX ALVES DE ANICESIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157 DO CP – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO –– EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA – VIOLÊNCIA FÍSICA
–
CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOSIMETRIA DA PENA –CONDENAÇÃO POR
FATO
ANTERIOR E
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR
AO CRIME
EM
ANÁLISE –
MAUS ANTECEDENTES
CONFIGURADOS – AUMENTO DA PENA-BASE – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo. Precedentes.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000265-32.2018.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX ALVES DE ANICESIO

APELADO: ALEX ALVES DE ANICESIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da ação penal cód. 90993, julgou procedente a denúncia e condenou Alex Alves de Anicésio a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso nas penas do art. 157 do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 120511213, o Ministério Público insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Sustentou
“que não há que se falar em bis in idem no reconhecimento, concomitante, de maus antecedentes e de reincidência, em virtude da condenação do mesmo réu em diversas outras demandas criminais.”
(
sic
) Afirmou que o apelado Alex Alves de Anicésio é multirreincidente em crimes patrimoniais. Argumentou que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. Pleiteou a reforma da sentença para reconhecer os maus antecedentes em desfavor do réu e readequar o cálculo da reincidência.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais no ID. 133067633.

Por sua vez, Alex Alves de Anicésio, ID. 133067631, negou o emprego de violência ou grave ameaça à vítima, afirmando
“que o apelante teria topado com a vítima, em via pública, momento que essa se assustou e deixou seu celular cair, oportunidade que o acusado rapidamente subtraiu o bem e saiu correndo.”
(
sic
) Requereu a desclassificação
do roubo para o delito de furto tipificado no
artigo 155 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 135602192, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do apelo do Ministério Público, ID. 136168197.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX ALVES DE ANICESIO

APELADO: ALEX ALVES DE ANICESIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso

da defesa visa, em síntese, à des
classificação de roubo para o delito de furto. E o Ministério Público objetiva a revisão na dosimetria da pena.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos que no dia 04 de dezembro de 2017, por volta das 04h30min, na Rua Marechal Rondon, nesta cidade, o denunciado conscientemente e dolosamente, mediante violência, subtraiu para si o aparelho celular pertencente à vítima Mara Andressa Oliveira Goes.

Apura-se que no dia dos fatos, a vítima estava a caminho do trabalho quando o denunciado a abordou perguntando-lhe as horas.

Ato contínuo, a vítima informou-lhe que não tinha relógio e não possuía celular, momento em que o denunciado empurrou Mara Andressa no chão, fazendo com que o seu aparelho telefônico caísse.

Em seguida, o indiciado arrecadou o objeto e empreendeu em fuga. Logo após, a vítima acionou a Polícia Militar que logrou êxito em identificar Alex como autor do crime.

Instado, o denunciado assume a prática delitiva.”
(
sic
, p. 1-2 do ID. 120511209)

O apelante
confessou a subtração do aparelho celular, no entanto negou que tivesse feito uso de ameaça ou violência à vítima:

“(...) a vítima se assustou e caiu sozinha, tendo o celular caído ao lado; que estava sob efeito de drogas e não possuía a intenção de furtar; que estava andando próximo a vítima e ao chegarem frente a frente a vítima se assustou e jogou o celular no chão; que saiu correndo e na hora que a vítima foi perseguí-lo caiu; que queria pegar o celular, mas não usou de violência; (...) que foi coisa rápida e a vítima se assustou e deixou o celular cair; que não perguntou as horas a vítima, não houve diálogo; que nega ter dito qualquer coisa a vítima; que saiu correndo e próximo a Matriz vendeu o celular por R$150,00; que não está se esquecendo dos fatos pelo fato de estar no momento sob efeito de drogas; que a queda se deu quando a vítima correu para segui-lo; que a vítima caiu depois que pegou o celular; que estava escuro; que não tinham pessoas na rua; que o pessoal da padaria chegou depois, pois estava fechado; que a testemunha Manoel não o viu no local, pois cruzou com uma pessoa duas ou três quadras a frente.”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, a vítima Mara Andressa Oliveira Goes descreveu em detalhes, nas duas fases da persecução penal, o fato criminoso, imputando ao apelante a autoria do roubo bem como a violência sofrida:

“QUE na data de hoje 04/12/2017, por volta das 04:30 horas, saiu para trabalhar, na Padaria Ki-Sabor, ocasião em que na Rua Marechal Rondon, próximo a Coca-Cola, foi abordada por um rapaz, o qual estava de cara limpa, com características, pele branca, estatura alto, compleição magro, cabelos pretos, com topete na frente, olhos castanhos, vestia calça jeans escura, blusa preta, tipo camiseta com detalhes na frente; QUE no momento da abordagem, o indivíduo perguntou a declarante ‘quantas horas eram’, sendo que neste momento ele retirou um celular do bolso e disse a declarante que não estava funcionando e queria saber as horas; QUE a declarante respondeu que não tinha relógio, dando continuidade na caminhada; QUE de imediato o indivíduo disse ‘parada!’, ‘sem gritar, e sem qualquer barulho’; QUE mesmo assim, tentou correr, pois seu trabalho estava muito próximo; QUE neste momento, ele correu em direção a declarante e a empurrou, vindo a declarante cair ao chão, tendo lesões, escoriações pelo corpo, braços, pernas; QUE no momento de sua queda, seu aparelho celular que estava escondido em suas vestes, veio a cair ao chão, tendo o indivíduo pegado seu aparelho celular e corrido; QUE neste momento pediu muito ao rapaz para não lhe machucar; QUE ficou desesperada, gritou, mas ninguém escutou; QUE após, quando já estava no seu local de trabalho, seu patrão chamou os policiais militares, os quais chegaram imediatamente e andaram com a declarante pela redondeza, mas nada encontraram; QUE em seguida os policiais a deixaram no Hospital para ser medicada; QUE os policiais militares registraram o Boletim de Ocorrência; QUE seu aparelho celular é um J5 Primer, Samsung, cor branco na frente e rosa claro atrás, tela de 5’, n° 66-99968-9619, não possui o IMEI do aparelho; QUE afirma não reconhecer o indivíduo; QUE afirma que não viu se o indivíduo estava armado.”
(
sic
, p. 11-12 do ID. 120511209)

“Que estava indo trabalhar na Padaria Que Sabor; que o réu a parou pedido horas; que disse não ter hora para dar e seguiu; que chegando na padaria ele fingiu que iria para frente, mas voltou e começou a correr; que correu do réu e ele a empurrou no chão; que o celular voou e ele pegou; que o pessoal da Coca viu, mas não a socorreram; que foi para o trabalho, machucada e ralada do asfalto.; que a polícia chegou rápido ao local, mas não localizou o suspeito e o telefone; que foi empurrada ao chão; que houve a subtração do celular; que não teve mais acesso ao aparelho; que os fatos se deram na rua; que estava indo e ele vindo e lhe pediu a hora; que teve medo e ficou três meses em casa trancada pelo trauma”.
(depoimento transcrito na sentença)

O policial militar Alessandro Duque Estrada declarou sob o crivo do contraditório:

“Que fazia rondas por volta de 04:00 horas da manhã; que foi repassado via rádio a situação; que a vítima teria sido jogada ao solo, se lesionando; que não obtiveram êxito em localizar o acusado; que a vítima apenas foi medicada; que não pode afirmar se houve o reconhecimento de Alex, pois sua guarnição não deteve o réu; que a vítima caracterizou o réu; que acredita que as características condizem com o réu presente na sala, pois a vítima disse ser um rapaz branco; que ao chegar no local Alex não estava presente; que tentaram localizar o réu, sem êxito; que acredita que outra guarnição fez a apreensão do acusado; que não sabe se foi localizado o telefone; que não conhece o réu de outras ocorrências.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Manoel Messias Souza de Lima, afirmou em juízo:

“Que estava juntando lixo e viu o suspeito passando por perto; que a moça disse que tinha sido roubada mais à frente, mas não viu nada; que o réu passou ao seu lado, porém, não o viu realizando a subtração; que a vítima não lhe narrou os fatos; que estava na coleta do lixo e já tinham pessoas com ela; que os policias o procuraram depois, mas não viu o roubo, viu apenas Alex passar ao seu lado; que o pessoal da Padaria mencionou o roubo (...); que não notou se Alex possuía um celular na mão; Que Alex passou andando rápido, mas não correndo; que após aproximadamente 10 minutos da passagem de Alex, soube do roubo; que a vítima estava na Padaria Bom Dia; que soube que o fato se deu na rua da padaria; que a padaria fica a duas ruas de onde passou por Alex.”
(depoimento transcrito na sentença)

No que tange à desclassificação para o delito de furto, o artigo 157,
caput,
do Código Penal, dispõe que pratica o crime de roubo quem subtrai coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima.

Nesse contexto, constata-se que o acusado empurrou e derrubou a vítima, para assim subtrair-lhe o aparelho celular.

Além disso, a vítima informou que ficou toda ralada e machucada devido à queda no asfalto.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. VIOLÊNCIA FÍSICA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. O emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do crime de roubo.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 618.574/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Hipótese em que os bens da ofendida foram subtraídos após os acusados a encurralarem e um deles a empurrar de sua bicicleta, fazendo com que caísse ao chão.

A jurisprudência desta Corte Superior entende que o emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo.

Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada.

Agravo regimental não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.541.400/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020)

Logo, está demonstrado nos autos que a subtração do aparelho celular se deu com o emprego de violência, caracterizando-se, portanto, a conduta descrita no art. 157 do Código Penal
.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena sob os argumentos do Ministério Público.

A pena-base foi fixada no mínimo legal à espécie, com a seguinte fundamentação:

“IV - DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria individualizada da resposta penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

Verifica-se o réu possui maus antecedentes, pois responde a executivo penal, onde cumpre as penas impostas nos autos de nº 908-29.2017.811.0020, 1525-81.2017.811.0020, 128-16.2019.811.0020, todos da Comarca de Alto Araguaia/MT, e autos nº 577-69.2016.809.0105 da Comarca de Mineiros/GO. Além disso, foi recentemente condenado nos autos de nº 3668-72.2019.811.0020 de Alto Araguaia/MT. Todavia, registro que as duas primeiras condenações e a quarta são anteriores aos fatos apurados na presente ação, logo, enquadram-se no conceito de reincidência (art. 63, CP), o que impede sejam valoradas nessa primeira etapa da dosimetria, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. Já no que tange a terceira e última condenações, por tratarem-se de fatos posteriores ao dos presentes autos, não serão valoradas, consoante o disposto na jurisprudência do STJ (HC 189.385-RS).

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Nesse ponto, destaco que não assiste razão o pleito ministerial, pois antecedentes e conduta social não se confundem, consoante entendimento do STJ no EAResp 1.311.636.

Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime são normais à espécie.

As consequências do crime não extrapolam a normalidade. Ademais, tenho não ser possível valorar a reprimenda em decorrência do suposto abalo emocional sofrido pela vítima, bastando observar a postura neutra desta em audiência, sem apresentar maiores desconfortos ou alteração de ânimo ao tratar dos fatos.

O comportamento da vítima, em nada contribui para a ocorrência do delito.”
(
sic
)

Pois bem, n
o Executivo de Pena (PEP nº 0000313- 93.2015.8.11.0020)
do réu Alex Alves de Anicésio
verificam-se as seguintes condenações:

1)

Ação Penal n. 000908-29.2014.8.11.0020, Comarca de Alto Araguaia/MT, pena de 4 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática da conduta delitiva do art. 157 do Código Penal, transitada em julgado em 10/11/2015.

2)

Ação Penal n. 0001525-81.2017.8.11.0020, Comarca de Alto Araguaia/MT, pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal, transitada em julgado em 24-4-2017.

3)

Ação Penal n. 0000577-69.2016.8.09.0105, Comarca de Mineiros/GO, pena de 6 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, em razão da prática de delito do art. 157, § 2º, inciso I, Código Penal, transitada em julgado em 12-12-2017.

4)

Ação Penal n. 0000128-16.2019.8.11.0020, Comarca de Alto Araguaia/MT, pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, em razão da prática de delito do art. 155, §1º e §4º, inciso I, Código Penal, transitada em julgado em 28-5-2019.

O fato objeto destes autos foi praticado em 4-12-2017.

Dessa forma, constata-se que há duas condenações com trânsito em julgado antes da data dos fatos destes autos, aptas, portanto, a gerar a reincidência.

No tocante à condenação oriunda da Ação Penal n. 0000577-69.2016.8.09.0105, Comarca de Mineiros/GO, cujo trânsito em julgado operou-se em 12-12-2017, após a data do fato apurado nestes (4 de dezembro de 2017), deve ser utilizada para negativar a circunstância judicial consistente nos antecedentes criminais.

Isso porque a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DIRETO POR ESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA.

(...)

4. Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

(...).”
(HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, APESAR DO QUANTUM FINAL ARBITRADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado’ (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

2. A sanção inicial acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.976.921/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim sendo, assiste razão ao membro do Ministério Público, de modo que utilizo a condenação decorrente da Ação Penal n. 0000577-69.2016.8.09.0105, Comarca de Mineiros/GO, cujo trânsito em julgado operou-se em 12-12-2017, para negativar a circunstância judicial consistente nos antecedentes criminais (art. 59 CP).

Portanto, fixa-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Como o réu é multireincidente, com duas condenações com trânsito em julgado antes da data dos fatos destes autos, o magistrado agiu correto ao reconhecer a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Em vista disso, agrava-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para reconhecer os maus antecedentes do réu Alex Alves de Anicésio e redimensionar a pena-base, readequar o cálculo da 2ª fase, tornando sua pena definitiva em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022